Tribunal: TJMT
Processo: 1009531-23.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009531-23.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA FERNANDES RABELO - CPF: 793.256.701-78 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), ANALIA RABELO MONTES ELIAS - CPF: 487.538.401-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PEDRO FERNANDES ELIAS (AGRAVANTE), ANALIA RABELO MONTES ELIAS - CPF: 487.538.401-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARAGUAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 03.771.631/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
ARQUIVAMENTO POR CINCOS ANOS – ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXEQUENTE E DE INTIMAÇÃO PESSOA
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução fiscal, o mero transcurso do tempo, por mais de cinco anos, não é causa suficiente para deflagrar a prescrição intercorrente, se, para sua paralisação não concorre o credor com culpa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Espólio de Pedro Fernandes Elias, representado pela inventariante Anália Rabelo Montes Elias, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal (código 162422), indeferiu o pedido de decretação da prescrição intercorrente.

Irresignado, o Recorrente
pretende a reforma da decisão impugnada, alegando que ocorreu a prescrição intercorrente, em razão do longo tempo em que o feito executivo permaneceu em arquivo provisório.

Assevera que o Juiz singular determinou, de ofício, o envio dos autos ao arquivo provisório, e lá permaneceu até 04 de novembro de 2014, ou seja, 23 (vinte e três) anos arquivado.

Sustenta que caberia à Exequente, ora Recorrida, dar continuidade à execução e não simplesmente aguardar inerte até que seu crédito fosse adimplido.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para reconhecer a prescrição intercorrente, determinando
o arquivamento definitivo da Execução e a baixa da penhora existente nas matrículas 27.909, 27.910, 27.911 e 27.912, todas do RGI de Barra do Garças - MT.

O efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de
Id.
1102020 – pág. 01/03
.

A parte agravada apresentou contraminuta, rebatendo os argumentos do Agravo e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento (Id. 1183515 – pág. 01/07)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(Id. 1259953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020